Tribunal: TJES
Processo: 5002716-58.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002716-58.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALLAN PATRICK LEANDRO COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002716-58.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:

ALLAN PATRICK LEANDRO COSTA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que fraturou a coluna vertebral e por conta do avanço das dores e limitações severas de seus movimentos seu médico assistente decidiu realizar intervenção cirúrgica no local da fratura, solicitando junto à requerida, em 12/04/2024, a autorização do procedimento assim como do material a ser utilizado. Assevera que a requerida negou integralmente a solicitação médica.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a)
DETERMINAR
que a Requerida
autorize
os seguintes procedimentos solicitados pelo médico assistente do autor: (cód. 3.07.15.091) DESCOMPRESSAO MEDULAR E/OU CAUDA EQUINA, (cód. 4.08.14.092) OSTEOPLASTIA OU DISCECTOMIA PERCUTÂNEA (VERTEBROPLASTIA E OUTRAS), (cód. 4.08.11.026) RADIOSCOPIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (POR HORA OUFRAÇAO) e (cód. OPME) KIT CANULA NUCLEOTOMORPULSANTE, bem como todos os procedimentos necessários concernentes à realização do ato cirúrgico; b)
CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de
R$ 8.000,00
, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a incompetência do juizado. No mérito, aduz que o objetivo do contrato firmado entre as partes não é cobrir qualquer procedimento, mas sim aqueles devidamente previstos e dispostos tanto no contrato como na legislação de regência aplicados às partes, os quais devem ser respeitados.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento da consumidora. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

5. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)